Tribunal: TJSP
Processo: 0004496-54.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOMEAÇÃO A CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE DIRETORIA, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MOTORISTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VERBAS CELETISTAS, ESTATUÁRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, EM RAZÃO DE ACIDENTE SOFRIDO.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inércia do próprio autor – Rejeição.
MÉRITO – Burla ao regramento

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOMEAÇÃO A CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE DIRETORIA, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MOTORISTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VERBAS CELETISTAS, ESTATUÁRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, EM RAZÃO DE ACIDENTE SOFRIDO.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inércia do próprio autor – Rejeição.
MÉRITO – Burla ao regramento do artigo 37 da Constituição Federal – Nulidade da nomeação para cargo em comissão, nos termos do art. 37, § 2o, da CF, que não gera direitos tipicamente trabalhistas ou estatutários – Ausência de enriquecimento ilícito – Servidor remunerado pelos dias efetivamente trabalhados – Precedentes deste E. Tribunal – Danos materiais, morais e estéticos – Descabimento – Ausência de nexo de causalidade – Sentença de improcedência mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004496-54.2014.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante IRINEU
FERNANDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
2
Voto no 12670
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108
Comarca: Cajamar
Apelante: Irineu Fernandes Silva (Justiça Gratuita fl. 104)
Apelado: Município de Cajamar
MM. Juiz: Ricardo Venturini Brosco
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEAÇÃO A CARGO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE DIRETORIA, PARA O
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MOTORISTA PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
VERBAS
CELETISTAS,
ESTATUÁRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS, EM RAZÃO DE ACIDENTE
SOFRIDO.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Inocorrência Inércia
do próprio autor Rejeição.
MÉRITO Burla ao regramento do artigo 37 da Constituição
Federal Nulidade da nomeação para cargo em comissão, nos
termos do art. 37, § 2o, da CF, que não gera direitos tipicamente
trabalhistas ou estatutários Ausência de enriquecimento ilícito
Servidor remunerado pelos dias efetivamente trabalhados

Precedentes deste E. Tribunal
Danos materiais, morais e
estéticos Descabimento Ausência de nexo de causalidade
Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Irineu Fernandes Silva contra a
r. sentença de fls. 450/456, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação indenizatória
intentada por aquele em face do Município de Cajamar, julgou improcedentes os pedidos,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida (fl. 104).
Inconformado, postula o autor o provimento do recurso, alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, afirma fazer jus ao pagamento de
adicional de insalubridade, horas extras, bem como, de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, em razão de acidente sofrido (fls. 471/476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
3
Contrarrazões nos autos (fls. 482/487).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação indenizatória intentada por intentada
por Irineu Fernandes Silva em face do Município de Cajamar, objetivando o pagamento de:
a) adicional de insalubridade e reflexos durante toda a relação de trabalho, pois permanecia
exposto, durante toda a jornada de trabalho, a agentes químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde; b) horas extras habituais e reflexos na razão de 50% nos dias da
semana e 100% nos domingos e feriados; c) horas extras por ausência de intervalo para
refeição; d) FGTS de todo o período da relação de trabalho e sobre as verbas salariais
postuladas; e) encargos previdenciários e fiscais sobre todas as verbas postuladas; f)
indenização por assédio moral; g) indenização por danos materiais, morais e estéticos
decorrentes de acidente de trabalho; h) pagamento de indenização correspondente ao que
seria a conversão de afastamento beneficiário de auxílio-doença para auxílio-acidente; e i)
custeio de cirurgia plástica para reparo de braço e perna atingidos por acidente de trabalho,
em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Para tanto, alegou o autor, em apertada síntese, que foi contratado pelo
Município de Cajamar, em 30.04.2005, para exercício de cargo em comissão de “Assessor
de Diretoria IV”, através da Portaria 1.359/2005. Ressalta, nesse sentido, que apesar de
nomeado para aquele cargo, foi contratado para desempenhar a função de motorista e que
foi exonerado, sem justa causa, em 1o.08.2013. Destaca, ainda, que sofreu acidente laboral
ocorrido, em via pública, ao operar uma mangueira a jato, que culminou na redução da
força nos braço e perna, comprometendo sua capacidade laboral.
A r. sentença de fls. 450/456, conforme relatado, julgou improcedentes os
pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Irresignado, no entanto, apela o autor (fls. 471/476), alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, assevera fazer jus ao pagamento de adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
4
insalubridade, horas extras, bem como, de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, em razão do acidente sofrido (fls. 471/476).
Sem razão, contudo.
Pois bem.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que,
conforme bem destacado, em contrarrazões, pelo Município de Cajamar, “após realizada a
audiência de instrução, bem como a realização da perícia médica, [o MM. Juiz de origem]
deu oportunidade para as partes informarem se haviam outras provas a serem produzidas”
(fl. 484 sic), sendo o referido despacho publicado em 16.08.2018 (fl. 448), com o
respectivo decurso prazo certificado, em 18.01.2019 (fl. 449), sem, contudo, manifestação
das partes, de modo que o autor não pode, agora, se beneficiar de sua própria inércia, para a
realização de “perícia de engenharia” (fl. 472).
Passa-se, assim, à análise do mérito, consistente no pretendido pagamento de
adicional de insalubridade, horas extras, bem como, de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, em razão do acidente sofrido (objeto recursal fls. 471/476).
O regime administrativo, seja ele estatutário, temporário ou relativo a cargo em
comissão (caso dos autos), é sempre formal, em razão do princípio da legalidade estrita a
que está submetida a Administração Pública (STF, Reclamação no 39.345, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, j. 1o.07.2020).
Nesse passo, estabelece o artigo 37 da Constituição Federal, na parte que aqui
interessa:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
5
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em
lei;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento;
[...]
§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos
da lei.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
6
Nesse aspecto, o Plenário do A. Supremo Tribunal Federal, recentemente, por
ocasião do julgamento do Tema no 1010/STF, decidiu que : “a) A criação de cargos em
comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados
deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número
de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as
atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na
própria lei que os instituir.” (Recurso Extraordinário no 1.041.210/SP, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, j. 27.09.2018 d.n.).
Na espécie, ressai dos autos que, com o advento da Lei Complementar no
63/2005, o autor foi nomeado para o cargo em comissão de “Assessor de Diretoria IV”,
nível de vencimento “CC04”, por meio da Portaria no 1.645/2006 (fls. 124/125),
observando-se, por oportuno, que foi declarada a prescrição das pretensões anteriores a
29.07.2009, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, em despacho saneador (fls.
353/355), que não foi objeto, registre-se, de oportuna insurgência recursal.
Ocorre, porém, que o autor reconhecer que, não obstante nomeado para o
referido cargo em comissão, foi contratado para exercer função diversa, qual seja, de
motorista municipal.
Como se vê, não se trata, na espécie, de simples desvio de função (servidor
regularmente investido em determinado cargo que é impelido por seu superior hierárquico a
exercer funções diversas das que lhe foram legalmente atribuídas), mas, efetivamente, de
velada burla constitucional, na medida em que o autor nunca exerceu funções típicas de
cargo em comissão (chefia, assessoramento ou direção), mas, notadamente, a de motorista,
em manifesta violação ao regramento do artigo 37 da Constituição Federal, de modo que
não pode, agora, se beneficiar de tal proceder.
Nesse sentido, asseverando a nulidade do ato de nomeação, por manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
7
inconstitucionalidade, há precedente deste E. Tribunal, firmado na Apelação Cível no
0003614-55.2018.8.26.0366, C. 1a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 20.07.2020:
“Cuida-se de ação trabalhista proposta por ex-servidora pública,
ocupante de cargo em comissão, de livre provimento e exoneração
ad nutum, cujo escopo é ver declarada a ilegalidade de sua
contratação, e, por consequência desta ilegalidade, receber verbas
tipicamente da relação de trabalho insculpida na CLT, apontando,
ainda, o necessário respeito à Súmula 363 do TST, para reclamar o
pagamento do FGTS e horas extras trabalhadas sem a
contrapartida do pagamento correlato, bem como o pagamento do
outras verbas.
[...]
Assim, é o caso de confirmar a declaração de nulidade da
contratação da autora, para as funções de auxiliar de divulgação,
despidos dos atributos de direção, chefia e assessoramento, ante a
violação de preceito constitucional inafastável.”
Com efeito, por conta da nulidade, nos termos do artigo 37, § 2o, da
Constituição Federal, o ato de nomeação não tem o condão de gerar direito a verbas
tipicamente trabalhistas, ou mesmo estatutárias, as quais constituem objeto da presente
demanda, diante da impossibilidade de se conferir direito a ato manifestamente
inconstitucional.
Nesse sentido, colhe-se do voto do E. Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI, com amparo em precedente desta C. Câmara, o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
8
“A nulidade de sua contratação afasta, de maneira categórica, a
assertiva de direito à percepção de verbas que só a contratação
regular poderia auferir. E tal irregularidade é vício insanável.
Por fim, não se diga que o possível desvio de finalidade na
contratação da autora (contratada em cargo de comissão, mas sem
exercício de funções de direção ou assessoramento, em clara
afronta à CR/88), teria o condão de outorga-lhe direitos advindos
da CLT.
Novamente, repita-se: ato de contratação ilegal não gera direito
algum.
Confira-se o posicionamento do E. STF:
“Após a Constituição do Brasil de 1988, é nula a contratação
para a investidura em cargo ou emprego público sem prévia
aprovação em concurso público. Tal contratação não gera
efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários
dos
dias
efetivamente
trabalhados,
sob
pena
de
enriquecimento sem causa do Poder Público. Precedentes. A
regra constitucional que submete as empresas públicas e
sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das
empresas privadas (...) não elide a aplicação, a esses entes, do
preceituado no art. 37, II, da CF/1988, que se refere à
investidura em cargo ou emprego público." (AI 680.939-AgR,
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 27-11-2007, Segunda
Turma, DJE de 1o-2-2008.) No mesmo sentido: AI 612.687-
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 9-11-2010,
Primeira Turma, DJE de 9-3-2011; AI 751.870-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia, julgamento em 25-8-2009, Primeira
Turma, DJE de 29-10-2009; AI 668.430-AgR, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgamento em 25-8-2009, Primeira
Turma, DJE de 25-9-2009; AI 743.712-AgR, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
9
de Mello, julgamento em 2-6-2009, Segunda Turma, DJE de
1o-7-2009.
Eis, então, o porquê não existe possibilidade da aplicação
requerida pela autora das normas trabalhistas, inclusive, a tal
Súmula 363, do TST, inaplicável em sede de direito administrativo.
Assim, também não vinga o pedido de vínculo de trabalho sob a
égide da CLT, ante a declaração de nulidade do contrato de
trabalho em regime diverso, para extrair da CLT benefícios que
não há no regime estatutário, e, de toda sorte, que não lhe são
devidos.
Bem anotou, neste sentido, o Des. Borelli Thomaz, no julgamento
da Ap. no 000186-07.2010.8.26.0282, pela C. 13a Câmara de
Direito Público, em 10/08/2011:
“Como destacado, a C. Justiça do Trabalho não vislumbrou
relação de emprego, regida pelas normas da CLT, entre a
autora e a ré, fato a prejudicar o conhecimento de pedidos de
verbas rescisórias regidas pela lei trabalhista.
Com efeito, afirmada a natureza estatutária do vínculo entre
as partes, descabe cogitar de pleitos fundados em legislação
inaplicável ao caso.”
Outrossim, anote-se, novamente, como ressaltou com propriedade
o Des. Borelli Thomaz, no mesmo julgado já destacado, “estão
excluídos do conceito de trabalhador, para fins de exigência de
depósitos para o FGTS, 'os eventuais, os autônomos e os servidores
públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio' (art. 15,
§ 2°, Lei n° 8.036/90)”.
Por outro lado, nem sequer é possível cogitar aplicação da CLT e
dos benefícios próprios do trabalhador em regime celetista, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
10
escudo da analogia, da interpretação extensiva, da isonomia ou
equiparação de benefícios.” (destaques do original)
Raciocínio jurídico análogo, “mutatis mutandis”, foi objeto de análise por esta
C. Câmara, ao julgar caso de servidor temporário, não admitido por meio de concurso
público, na Apelação / Remessa Necessária no 1009497-12.2014.8.26.0590, Relator
Desembargador SOUZA MEIRELLES, j. 15.02.2017:
“... o pagamento das demais vantagens pleiteadas pelo
demandante, como adicional de insalubridade e adicional de local
e exercício, devem ser conferidas aos servidores estaduais de
acordo com o quanto enunciado em lei.
Logo, tais verbas são cabíveis apenas aos policiais militares
efetivos, que se submeteram a concurso público e tomaram posse
em cargo público, vedada a equiparação aos temporários, bem
como o reconhecimento de vínculo empregatício, em vista do meio
deturpado que ingressaram nos quadros do Estado.” (d.n.)
Em sentido análogo, também:
“APELAÇÃO - Contrato temporário de trabalho - Município de
Ferraz de Vasconcelos - Caráter temporário e precário do vínculo
com a Administração - Pretensão de recebimento de verbas
trabalhistas, mixando a benefícios de servidores públicos ao
regime da CLT (v. g. reflexos de horas extras em DSR, 13o salários
e férias acrescidas de um terço, adicional de insalubridade e
equiparação salarial, FGTS) - Inadmissibilidade - Inviabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
11
ainda, de concessão de verbas típicas e exclusivas de servidores
públicos estáveis estatutários - Natureza específica do contrato
temporário, sem prévio concurso público, que não cede passo à
assunção de direitos da CLT ou estatutário - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
0004718-64.2014.8.26.0191, Relator Desembargador VICENTE
DE ABREU AMADEI, 1a Câmara de Direito Público, j. 05.04.2016
d.n.)
E, mais recentemente:
“APELAÇÃO CÍVEL
Reclamação Trabalhista - Cargo em
comissão - Servidor exonerado do cargo que requer o pagamento
de verbas rescisórias, aviso prévio, FGTS e multa de 40%, horas-
extras dentre outras verbas - Sentença de improcedência O cargo
em comissão é de livre nomeação e exoneração para cargos de
direção, chefia e assessoramento Autor que exerceu cargo de
Assessor I e Chefe de Seção de Arborização e Áreas Verdes -
Regime de contratação ao qual não se aplica a CLT, de modo a
afastar o recolhimento de FGTS e verbas típicas da legislação
celetista Pretensão ao pagamento de saldo de salário, 13o salário
e férias anuais, acrescidas do terço constitucional Possibilidade -
Inteligência do artigo 7o, inciso VIII e XVII e artigo 39, § 3o da
Constituição Federal Sentença de improcedência reformada -
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1002041-81.2018.8.26.0101, Relator Desembargador EDUARDO
GOUVÊA, 7a Câmara de Direito Público, j. 16.07.2020 d.n.)
Nesse rumo, cumpre citar, por oportuno, recente julgado desta C. Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
12
firmado na Apelação no 0001833-66.2016.8.26.0366, Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 11.05.2020:
“Tratando-se de cargo em comissão, aplicam-se a estes servidores,
diante da natureza da contratação, apenas alguns dos direitos
previstos no art. 7o da CF/1988, em consonância com a
interpretação dada pelo art. 39, §3o da CF/1988, 'verbis':
'Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria;
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal'”
Como se vê, embora não se possa cogitar do pagamento de verbas celetistas e
estatutárias, considerando a precariedade da relação existente entre servidor comissionado e
a Administração, que decorre da possibilidade de rompimento “ad nutum” dessa frágil
espécie de vínculo administrativo, o servidor tem direito, apenas, ao 13o salário e às férias
proporcionais, independentemente de legislação específica (STF, RE no 570.908, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Plenário, j. 16.09.2009), verbas as quais, entretanto, não
constituem objeto da presente demanda.
Assim, diante da manifesta inconstitucionalidade do vínculo administrativo do
apelante, que foi admitido em cargo comissionado, simplesmente, como forma de burlar o
regramento do artigo 37 da Constituição Federal, não prospera a pretendida cobrança, seja
por verbas tipicamente trabalhistas (CLT), ou estatutárias (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), sob pena de se instituir regime jurídico híbrido (salário-base do cargo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
13
comissão, com direitos celetistas e estatutários).
Nem se alegue, ainda, enriquecimento ilícito por parte da Administração, na
medida em que o autor, ainda que na condição de servidor comissionado (“Assessor de
Diretoria IV”), percebeu sua remuneração pelos dias efetivamente trabalhados como tal, o
que, em tese, a depender da remuneração do cargo de motorista municipal (informação não
contida nos autos), poderia até causar lesão ao erário e, inclusive, registre-se, gerar eventual
responsabilidade por improbidade administrativa, nos termos do artigos 2o e 5o da Lei no
8.429/1992 (STJ, AgInt no AREsp no 963.260/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a T., j.
02.08.2018; TJSP, AC no 1038309-03.2015.8.26.0114, Rel. Des. PONTE NETO, 8a
Câmara de Direito Público, j. 05.02.2020; AC no 1003161-16.2016.8.26.0624, Rel. Des.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, 5a Câmara de Direito Público, j. 02.09.2019; AC no
0002939-56.2008.8.26.0459; Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, 9a Câmara de
Direito Público, j. 20.09.2018; AC no 9167576-21.2007.8.26.0000, Rel. Des. OSNI DE
SOUZA, 8a Câmara de Direito Público, j. 04.07.2012).
E, como se não bastasse, há expressa vedação legal, na espécie, a impedir que
ocupantes de cargos em comissão percebam gratificação por serviços extraordinários, nos
termos do artigo 85 da Lei Complementar Municipal no 64/2005:
“Art. 89 - Os ocupantes de cargos comissionados ou que exercem
função de confiança não poderão receber gratificação por serviços
extraordinários prestados.”
Assim, não faz jus o autor, porquanto, à época dos fatos (considerando o
período não abrangido pela prescrição quinquenal, isto é, a partir de 29.07.2009), ocupante
de cargo em comissão, ao pagamento, seja de verbas tipicamente trabalhistas ou
estatutárias.
Por fim, passa-se à análise do pedido de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, em razão de o autor ter se acidentado ao operar mangueira a jato, em via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
14
pública.
Estabelece o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa.”
Com efeito, respeitado entendimento do Juízo “a quo”, a responsabilidade, em
casos tais, é imputada de modo objetivo.
Ocorre, porém, que é fato inconteste nos autos, diante da ausência de
contrariedade do apelante (fls. 471/476), que a Municipalidade contratou empresa
especializada em limpeza pesada de vias públicas, que forneceu o equipamento e o
operador do jato de água, ao passo que o autor, sem ordem de seu superior hierárquico,
operou o referido equipamento, indevidamente, que lhe causou o acidente, circunstância
que, por consequência, rompe o nexo de causalidade, que é requisito imprescindível à
caracterização da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF).
Assim, bem concluiu o MM. Juiz sentenciante pela ausência de
responsabilidade do Município de Cajamar, na medida em que a “prova aponta para culpa
exclusiva da vítima, que sabedora da inabilidade para manusear o equipamento se dispor
a operá-lo, não respeitando as orientações e normas de segurança, dando causa ao
acidente que o vitimou” (fl. 454), fundamento este, registre-se, que não foi, sequer, objeto
de impugnação pelo recorrente, em suas razões de apelo (fls. 471/476).
Nessas condições, por evidente, não prospera a simples alegação do recorrente,
de que faz jus à indenização, tão só, porque exercia “função contratual bem diferente
daquele que veio a sofrer no acidente de trabalho e, dessa forma, a culpa pelo acidente foi
exclusivamente da recorrida que permitiu que o mesmo operasse tal equipamento
[mangueira a jato], totalmente sem prática” (fl. 473 sic).
Não bastasse isso, conforme prova pericial produzida, constou que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004496-54.2014.8.26.0108 -Voto no 12670
15
“NÃO apresenta incapacidade para o trabalho” (fl. 426), não estava exposto a agentes
químicos, físicos ou biológicos nocivos à saúde em razão de sua função (fl. 427) e que
sofreu “um dano estético bem leve no antebraço direito” (fl. 428), o qual, conforme o
perito, dispensa a realização de cirurgia plástica (fl. 428).
Assim, além de o autor, ora apelante, não ter direito ao pagamento de verbas
tipicamente celetistas e estatutárias, por ter ocupado cargo em comissão, não faz jus, diante
da prova produzida, conforme decidido pelo Juízo “a quo” (fls. 454/456), ao pagamento de
indenização, seja por danos materiais, morais ou estéticos.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de improcedência (fls.
450/456), pela fundamentação acima.
Diante do não provimento do recurso, de rigor majorar os honorários
advocatícios fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 04.04.2017), nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, para o percentual de 11% do valor atualizado da causa, observando que a fixação
originária não foi objeto de impugnação recursal, bem como, que o autor é beneficiário da
gratuidade da justiça (fl. 104).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator